Tribunal: CARF
Processo: 10835.902453/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Laércio Cruz Uliana Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.902453/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.699 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
SAMMI INDUSTRIA E COMERCIO DE LEITE E DERIVADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
AUSÊNCIA DE RAZÕES FUNDAMENTADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO
A unidade de origem e a DRF ao não homologar o pedido da contribuinte
motivou e fundamentou seu ato administrativo, não podendo em sustentar
qualquer irregularidade.
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DCTF. VERDADE MATERIAL
A Administração deve buscar a verdade material e, nesse sentido, o
preenchimento errado da DCTF não retira o direito de crédito do contribuinte,
Também, não sendo erro meramente formal, incube ao contribuinte comprovar
nos autos com documentos hábeis o seu direito ao crédito.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade
material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. LEITE IN NATURA.
NÃO COMPROVAÇÃO.
A revenda de leite in natura, para que alcance o crédito do art. 17, da Lei
11033/05, combinado com o art. 16, da Lei 11.116/04, deve estar revestido de
liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN.
VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
Não há violação da ampla defesa e contraditório, quando a contribuinte pode
trazer em suas peças de defesa as provas que entende de direito no curso do
processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer de parte do Recurso Voluntário, relativamente ao pedido de correção monetária, em
razão de sua preclusão, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. O conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade acompanhou o Relator pelas conclusões
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.902453/2011-74
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.699 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.902453/2011-74

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Nesse PER, transmitido eletronicamente em 25/07/2008, o
contribuinte indicou um crédito de R$ 22.670,24 de COFINS não
cumulativa - mercado interno apurado no 2o trimestre de 2007. Em
consequência, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito
passivo nas DCOMP que apontam como origem de crédito esse
PER.
Da Manifestação de Inconformidade O contribuinte insurge
contra o referido DD por meio da manifestação de inconformidade
apresentada em 17/02/2012 (f. 19), com as alegações sintetizadas
a seguir.
Aduz que na consecução de seus objetivos, adquire leite in natura
de pessoas físicas e realiza processos de industrialização. Por isso
faz jus a créditos de PIS e COFINS apurados sobre a aquisição
dos insumos empregados no processo produtivo.
Diante disso, efetuou pedidos de ressarcimento dos saldos
credores de PIS e COFINS acumulados em conta gráfica.
Cumpre dizer, que a manifestante demonstrou e provou a origem
dos créditos objeto das compensações em evidência através das
DACON e PER/DCOMP.
Alega falha no preenchimento do PER, sendo que os créditos
foram informados corretamente na "Ficha Detalhamento do
Crédito", porém, equivocadamente foi preenchida também a
"Ficha Deduções do Crédito". DACON. Analisando os DACON
transmitidos para a Receita Federal do Brasil, poderá ser
constatado que não existem débitos da COFINS apurados para o
período em voga, portanto a "Ficha Deduções do Crédito" na
PER/DCOMP não deveria ter sido preenchida. Portanto, o valor
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.699 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.902453/2011-74

do crédito passível de ressarcimento para o período em voga é de
R$ 36.118,22 e não R$ 22.670,24.
Mesmo sem existir qualquer fundamentação legal, ao analisar o
despacho decisório impugnado, constatou-se que o valor do
crédito indeferido corresponde com o valor do crédito presumido
das atividades agroindustriais pleiteado pela Impugnante.
Ao adquirir leite in natura dos produtores rurais, calculou o
crédito presumido sobre estas aquisições nos termos do art. 8o da
Lei no 10.925/2004. Considerando que a maioria das receitas de
vendas é tributada à alíquota zero, esses créditos não são
totalmente utilizados, o que acaba por gerar um saldo credor em
conta gráfica.
O art. 17 da Lei n° 11.033/2005 não só não impede o
creditamento, mas textualmente garante a manutenção de crédito
presumido sobre as aquisições de pessoa física quando as vendas
forem efetuadas à alíquota zero.
Na Solução de Consulta n° 137, de 12 de maio de 2008, a
Secretaria da Receita Federal do Brasil assentou o direito de
manter e utilizar o crédito de COFINS relacionados a venda
efetuadas com alíquota zero, vejamos:
(...)
Assim, não há se falar em limitação de crédito presumido sobre as
aquisições de leite in natura de pessoas físicas.
Quanto a possibilidade de ressarcimento do crédito, o art. 16 da
Lei n° 11.116/2005, determina o seguinte:
Art. 16 O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins apurado na forma do art. 3o das Leis n°s 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art.
15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17
da Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto
de:
[...]II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a
partir de 9 de agosto de 2004 até o último trimestre-calendário
anterior ao de publicação desta Lei, a compensação ou pedido de
ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação desta
Lei.
Observa-se no texto supracitado, que o mesmo não faz distinção
da origem dos créditos, ou seja, se os créditos acumularam em
função das vendas sujeitas a alíquota zero, isenção, suspensão ou
não incidência, poderão ser ressarcidos na forma desse artigo.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.699 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.902453/2011-74

Ainda, alega que não foram disponibilizados os fundamentos
fáticos e legais que fundamentaram o despacho decisório ora
impugnado, fator que gera o cerceamento da defesa da
manifestante, violando o princípio constitucional da ampla defesa
e do contraditório.
Ao final, requer:
1 - O recebimento e processamento da presente, com os
documentos que a acompanham;
2 - Seja dado provimento à presente manifestação de
inconformidade para o fim de que:
a) seja declarado nulo o despacho decisório ora impugnado pela
inexistência de fundamentação legal para o indeferimento dos
créditos pleiteados;
b) e, por consequência, seja reconhecido o direito creditório em
favor da Impugnante, no exato valor no exato valor de R$
36.118,22, bem assim sejam homologadas as compensações
realizadas, posto que a apuração dos créditos estão em
conformidade com a leis que os regem;
c) caso assim não entenda Vossa Senhoria, é o que não se espera,
posto as fortes razões acima aduzidas, requer seja determinada a
apuração do crédito ou determine-se que a Autoridade
Administrativa faça o exame in loco ou ainda solicite as
informações que julgar necessárias para atender "o seu critério de
apuração dos créditos de PIS e COFINS", para que a Impugnante
não seja penalizada sem quaisquer razões jurídicas válidas e até
mesmo possa na seqüência analisar na plenitude a decisão
administrativa.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte.
Em seu recurso voluntário o contribuinte insurge-se querendo reforma em
síntese:
a) inexistência de fundamento legal para negativa do crédito;
b) erro formal no preenchimento das PER/DCOMP;
c) direito ao ressarcimento do crédito presumido – agroindústria
d) violação da ampla defesa e contraditório;
e) direito a correção monetária;

É o relatório.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.699 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.902453/2011-74

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Em relação ao pedido do direito de correção monetária nos termos do REsp no
1.035.847, não conheço desse pedido, uma vez, que não foi ventilado, assim, estando precluso.
Aos demais pontos, conheço o qual passo analisar.
1.1
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA NEGATIVA DO CRÉDITO;
Sustenta a contribuinte que inexiste fundamentação para negativa do crédito,
ocorre, que não merece prosperar tal argumentação, conforme consta em e-fl 14.
Ainda, tanto que existe fundamentação, que a contribuinte faz larga defesa do
direito ao seu crédito.
Nego provimento.
1.2
ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO;
O DACON acaba por ter sua natureza jurídica meramente informativa e não
declarativa, deste modo, a contribuinte adotando parâmetros equivocados em seu preenchimento,
tais informações podem sofrer correções por meio próprio – DACON retificadora – ou durante o
processo administrativo fiscal.
Com isso o mero preenchimento errado pela contribuinte por si só não tem o
condão de obstruir seu pleito ao crédito, no entanto, o processo administrativo fiscal também não
admite qualquer alegação para que se busque a verdade material.
A contribuinte se incumbindo do ônus probatório de desconstituir aquela
informação prestada por ela de modo equivocado, é espaço durante o processo administrativo
fiscal para se buscar a verdade material
No entanto, para que se busque a verdade material o ônus deve recair sobre
quem alega, no presente caso, a contribuinte deve demonstrar por questões fato e direito qual o
fato preponderante de seu direito.
Tal ônus decorre da lógica de que a própria contribuinte prestou informação
equivocada ao fisco, no caso em tela, a contribuinte tendo melhor condição de provar, deve ela
carrear os autos com documentos aptos para que se busque o direito alegado.
Nesse sentido essa turma já se manifestou:

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.699 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.902453/2011-74

Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário:
2001 DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF
é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação
material.
VERDADE
MATERIAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
DILIGÊNCIA. As alegações de verdade material devem ser
acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus de
prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta
a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar,
no momento processual apropriado, as provas necessárias à
comprovação do crédito alegado. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PROVA. O direito à restituição/ressarcimento/compensação
deve ser comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na
ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez,
conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.
Numero do processo:13819.903434/2008-56. Numero da decisão:3201-
004.548. Nome do relator:CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA.

Deste modo, inexiste certeza e liquidez nos termos do art. 170 do CTN.
1.3
DIREITO AO RESSARCIMENTO DO CRÉDITO PRESUMIDO – AGROINDÚSTRIA
Aduz a recorrente que faz aquisição de leite in natura dos produtores rurais, e
que seu direito encontra-se lastreado no art. 8o da Lei 10925/04, que suas vendas em grande parte
é pela alíquota zero, que gera saldo credor em sua conta gráfica, nos termos do art. 17, da Lei
11033/05. Nesse sentido dispõe o art. 16, da Lei 11.116/04:

Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins apurado na forma doart. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de
dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de 2003,e doart. 15
da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto noart. 17
da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004,poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à
matéria; ou II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a
partir de 9 de agosto de 2004 até o último trimestre-calendário
anterior ao de publicação desta Lei, a compensação ou pedido de
ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação desta
Lei.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.699 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.902453/2011-74

Ainda o mencionado art. 17, da Lei 11.033/05:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações.
Contudo, para que a contribuinte possa alcançar a fruição do benefício não
basta mera alegação, deve ser comprovado documentalmente o que não ocorreu no presente
processo.
Tal alegação deve ocorrer em suas manifestação de defesa, o que não ocorreu,
assim, não existindo liquidez e certeza nos termos do art. 170 do CTN, nego provimento.

1.4
VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO;
Inicialmente não há de se falar em cerceamento de defesa e ausência ao
contraditório, uma vez, que trata-se de regra, que previamente ao despacho decisório deve-se
intimar o contribuinte para apresentar qualquer defesa.
O cerceamento ao direito de defesa somente se caracteriza pela ação ou
omissão por parte da autoridade lançadora que impeça o sujeito passivo de conhecer os dados
essenciais à sua defesa, restringindo tal direito.
Assim, nego provimento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, não conheço do pedido de correção monetária por estar
precluso, na parte conhecida NEGO PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.699 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.902453/2011-74

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital